Tribunal: TJPA
Processo: 0005280-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005280-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA BEZERRA MACEDO

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

ANULAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DA AVENÇA (ID NUM. 6897010 - PÁG. 4-6). NULIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA RECONHECER A NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARA RETORNAR OS AUTOS A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005280-67.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADA: ANA PAULA BEZERRA MACEDO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face da decisão monocrática do ID. 9048427 e 10721256 que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para declarar nulas as Cláusulas Terceira e Quarta do ACORDO (ID Num. 6897010 - Pág. 4-6), reformando a sentença a quo e determinar a remessa dos autos ao 1º grau para novo julgamento
.

SÍNTESE DOS FATOS: Na origem, a autora, ANA PAULA BEZERRA MACEDO, ingressou com ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em desfavor de CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, aduzindo que pactuou a compra de um imóvel localizado no empreendimento comercial denominado VILLAGE BOULEVARD, unidade autônoma nº 707, com data de entrega prevista para abril de 2011, tendo em vista o atraso na entrega da obra.

A autora requereu danos materiais, na modalidade lucros cessantes e indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento.

Em contestação, a requerida/apelada alegou a existência de transação firmada entre as partes, na qual a autora renuncia expressamente a direitos decorrentes do contrato discutido nos presentes autos, não comprovação dos danos materiais alegados, a inexistência de cláusula abusiva, a ocorrência de atraso justificado para a conclusão da obra e a inexistência de dano moral no caso.

Instruído o processo, o juiz a quo sentenciou o feito, dando improcedência a ação ajuizada, ID 6897024, sendo o dispositivo da decisão transcrito nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Cabível a condenação da autora ao pagamento das custas judiciais e em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da requerida, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, ID 6897029, afirmando, em suas razões recursais, que foi pressionada a assinar o acordo e que o referido pacto estaria em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ainda que o contrato em questão está eivado de vícios que ensejariam sua nulidade.

Ao final, pugnou pela declaração de ofício de nulidade contratual, que os autos sejam remetidos ao juízo a quo para novo julgamento e pela gratuidade de justiça.

A Apelada, em sede de contrarrazões, arguiu que há inconsistência no pedido de justiça gratuita, uma vez que a Apelante pagou o preparo recursal, requereu a manutenção da sentença, com base na cláusula terceira do acordo, por meio do qual as partes abriram mão de possíveis ações em decorrência de atraso na obra.

Por fim, requereu a manutenção da sentença em sua totalidade.

Em Decisão Monocrática, DEI PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando nulo o acordo constante à ID 6897010 e reformando a sentença de primeiro grau, determinando o retorno do processo ao juízo a quo para novo julgamento (ID 9048427).

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pela empresa Construtora Village Ltda, ID 9295316, alegando a existência de omissões e contradições no referido decisum.

Aduz que a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau foi acertada quando deu improcedência a ação ajuizada pela parte autora, tendo sido juntado um documento de transação entre as partes, sendo todos os envolvidos civilmente capazes.

Afirma que não foram demonstrado nos autos qualquer prática lesiva praticada contra o consumidor, tendo todos os pedidos da embargada restados prejudicados, pois verificada a validade do acordo em questão.

Declara que o pedido de danos material, postulado pela embargada, configura bis in idem, pois referente a mesma situação presente no acordo extrajudicial firmado entre as partes em litígio, levando a pretensão deduzida no apelo à carência da ação, não merecendo guarida então o seu pedido, para garantir a segurança jurídica da autocomposição firmada.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para modificar a decisão embargada e seja julgada totalmente improcedente a ação, convalidando o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Solicita, por último, o decido prequestionamento das matérias debatidas nos autos.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos manejados, ID 9485413.

No Id. 10721256, CONHECI e DEI PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE REFERIU A ANULAÇÃO DO ACORDO, QUANDO DEVERIA CONSTAR APENAS A ANULAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA A QUARTA DA AVENÇA (ID NUM. 6897010 - PÁG. 4-6) EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 11020445 arguindo a nulidade da decisão monocrática, por não ter sido incluído o feito na pauta de julgamento, porque o recorrente pretendia exercer a sua ampla defesa, o que configuraria cerceamento de defesa.

Sustenta a existência de acordo extrajudicial pré-existente que induziria a improcedência da ação.

Aduz que o recurso de apelação tenta discutir os demais pontos do mérito da demanda, pois que a AGRAVADA apenas se limita a, genericamente, defender suas razões da exordial sem elencá-las especificamente, o que não merece prosperar, dados os princípios que norteiam as regras processuais, dentre eles o da devolutividade.

Sustenta que os danos materiais representados pelos lucros cessantes estão prejudicados pelo reconhecimento do Termo de Acordo Extrajudicial como sendo contrato lícito.

Sustenta que o contrato celebrado entre as partes tem validade jurídica e que a eventual alegação de ser cláusula abusiva aquela que prevê a possibilidade de prorrogação da obra não pode ser admitida.

Defende que o atraso é perfeitamente justificável devido a falta de mão-de-obra no mercado; o elevado número de greves (ônibus e dos trabalhadores da Construção Civil), para além das situações extremas de vandalismo e depredação do empreendimento em questão além de outros pertencentes à AGRAVANTE.

Arguiu o não cabimento dos danos morais, por não serem admitidos em situações de mero aborrecimento.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da Decisão Monocrática.

Custas recolhidas no Id. 11020446.

ANA PAULA BEZERRA MACEDO apresentou contrarrazões no Id. 11113490 rebateu as razões recursais e defendeu a manutenção das decisões monocráticas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática impugnada se escorou nos seguintes fundamentos:

“Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

No caso, o julgamento está escorado em jurisprudência do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LINDB. STATUS CONSTITUCIONAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DE DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE.
DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos no art. 6º da LINDB foram alçados a status constitucional, razão pela qual não possui o Superior Tribunal de Justiça competência para apreciar eventual violação ao preceito, consoante jurisprudência uníssona (REsp 976.587/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2009; REsp 964.909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009). 2.
A transação é negócio jurídico extintivo de obrigações, alcançada por meio de concessões mútuas, cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 3. A transação, assim como acontece com outras espécies de negócio jurídico, pode ser desconstituída quando detectado defeito no ato, tal como a ocorrência de dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos exatos termos do art. 849 e seu parágrafo único do CC.
4. A lesão, defeito do ato jurídico, apesar de não ter constado expressamente do CC de 1916, como o fez o Código de 2002, por sua íntima relação com a noção de justiça contratual, já funcionava, na vigência do diploma anterior, como instrumento apto a assegurar o equilíbrio negocial em sentido amplo. 5. O instituto da lesão se caracteriza pelo desrespeito à cláusula geral da boa-fé pelo agente que a provoca, atitude que antecede e independe de qualquer previsão legal do instituto. 6.
Quando o acordo extrajudicial é, em tese, prejudicial à parte hipossuficiente em desvantagem excessiva, as portas do Judiciário não podem permanecer fechadas, sob o risco de perpetuar a desproporcionalidade entre o dano e o seu ressarcimento.
7. A situação de desequilíbrio na relação entre as partes, incontestável, marcado pela indiscutível inexperiência da vítima, sem a assistência de um profissional ou pessoa esclarecida no momento de formalização da transação, é capaz de fundamentar o reconhecimento do direito à prestação originalmente não prevista no negócio, no caso dos autos, uma pensão mensal vitalícia. 8. A jurisprudência deste Tribunal já decidiu que o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente. ( REsp n. 326.971-AL, DJ 30/9/2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar). 9. O reconhecimento do direito a prestações não previstas em transação extrajudicial com cláusula de renúncia geral não significa ofensa à coisa julgada, seja pela impossibilidade de emprestar a negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente ligado ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a denunciar o tratamento incompatível da matéria com instrumento de direito material. 10. A obrigação alimentar é aquela que tem como conteúdo o dever de prestação de alimentos, seja qual for a causa desse dever. 11. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em regra, o descumprimento do negócio jurídico não acarreta a reparação a título de dano moral, por inexistência do próprio dano. No entanto, em situações excepcionais, que vão além do simples aborrecimento ou dissabor, próprio das relações interpessoais, o dano pode ser verificado e, consequentemente, advirá a condenação do responsável pela respectiva indenização. 12. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1183315 ES 2010/0000371-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU.
REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas ( CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes. Súm 286 do STJ.
3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes.
4.
É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016)

No caso, a fundamentação da monocrática impugnada se desenvolveu com base na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios tendo observado observou o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

MÉRITO

A sentença recorrida foi lavrada sob os seguintes fundamentos:

“Vislumbro que acompanhando a contestação da Requerida foi juntado aos autos um instrumento particular de transação celebrado entre a autora ANA PAULA BEZERRA e a demandada CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI (documento de fls. 136/138), no qual consta, em sua cláusula terceira, que a referida transação abrange, além da quitação dos valores referente a parcela chaves, possíveis danos materiais, morais e lucros cessantes, eventualmente suportados pelos PROMITENTES-COMPRADORES, em decorrência dos possíveis prejuízos experimentados em razão do atraso na entrega do empreendimento Village Boulevard (cláusula terceira).

O Código Civil no art. 104 estipula os requisitos para a validade do negócio jurídico:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Essa norma se refere tanto ao plano de existência como ao de validade. A vontade dos contratantes deve ser manifestada, mesmo que de forma tácita ou presumida para dar suporte fático ao negócio jurídico entabulado e estar direcionada para uma finalidade negocial, isto é, adquirir, modificar, conservar ou extinguir direitos e obrigações.

A validade do negócio jurídico está condicionada ao cumprimento dos requisitos formais especificados no art. 104 do CC/2002.

Em análise ao que dos autos consta, vê-se que todos os envolvidos/partes são capazes civilmente, o objeto é lícito e determinado, bem como foi realizado em forma não proibida

por lei.

Ora, o acordo extrajudicial em questão não foi objeto de qualquer alegação de nulidade pela requerente em sua inicial; ainda, verifico que a requerente poderia ter aproveitado um prazo bem dilatado para aditar a exordial com pedido dessa ordem, uma vez que a requerida somente foi citada quase um ano depois da assinatura do supracitado acordo.

Tampouco, restou efetivamente demonstrado nos autos que tenha ocorrido prática extremamente lesiva ao consumidor, ou mesmo de defeitos no negócio jurídico levado a

efeito pelas partes, não havendo que se declarar, ainda que de ofício, a nulidade de cláusulas ou de todo documento.

Diante disso, impõe-se reconhecer que a transação extrajudicial em referência abrangeu os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação.

Assim, resta que ficam prejudicados os pedidos autorais, pois, verificada a validade do acordo extrajudicial em questão, nada mais há para ser discutido sobre o referido contrato, ante a cláusula de ampla e geral quitação em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Por outro lado, o fato de a parte autora ter ajuizado ação, a despeito da existência da supracitada transação, não vem a configurar a sua má-fé, como prevista no art. 80 do CPC, na medida em que é factível a discussão judicial sobre a abrangência das cláusulas constantes do referido acordo, com relação aos pedidos indenizatórios pleiteados pela autora

na presente ação.

3. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

No caso cinge a controvérsia sobre
a análise da possibilidade de acordo extrajudicial (ID Num. 6897010 - Pág. 4-6) firmado entre as partes se sobrepor a direitos violados durante a relação contratual.

O juízo de piso entendeu que as partes entabularam transação extrajudicial e que tal acordo abrangeu os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação. Por tal motivo, restariam prejudicados os pedidos apelantes, uma vez que o acordo extrajudicial em questão estaria válido e eficaz, ante a cláusula de ampla e geral quitação em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Todavia, tratando-se de relação de consumo são nulas de pleno direito cláusula de acordo extrajudicial que prevê a renúncia ao direito de ação.

O Apelado alega em contrarrazões que de acordo com o contrato extrajudicial
(ID Num. 6897010 - Pág. 4-6
), pelas cláusulas terceira e quarta, estaria impedida a Apelante de Reclamar judicialmente pelos prejuízos sofridos.

Tem-se que tais cláusulas, são nulas de pleno direito e assim devem ser declaradas, pois o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a bo -fé ou a equidade.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Sobre tais cláusulas, a jurisprudência pátria assevera serem tais cláusulas. São os precedentes:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PISCINA EM FIBRA - VÍCIO NO PRODUTO - PRODUTO COM DEFEITO - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL EM QUE A AUTORA RENÚNCIA DIREITOS - CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, IV DO CÓDIGO DE DEEFESA DO CONSUMIDOR
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ENUNCIADO 8.3 DA TR/PR -- NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001305-89.2014.8.16.0104/0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 05.11.2015)

(TJ-PR - RI: 000130589201481601040 PR 0001305-89.2014.8.16.0104/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 05/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUSESC). SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESERVA DE POUPANÇA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE EMPREGADOS DO BESC.
ACORDO EXTRAJUDICIAL EM QUE A AUTORA RENÚNCIA DIREITOS. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC.
RESGATE DA POUPANÇA. DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL A MENOR. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS, QUE REFLETEM A REAL INFLAÇÃO DO PERÍODO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Não incide o juiz no pecado de afronta à Constituição Federal, nem ao Código de Processo Civil, quando, embora tenha proferido sentença concisa, analisou suficientemente as questões de fato e de direito que lhe foram postas à vista.
É abusiva e, por conseguinte, nula de pleno direito, a cláusula de acordo extrajudicial em que o consumidor renuncia direitos, conforme inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a quitação dada pelo participante da entidade de previdência privada tem efeito somente em relação ao montante efetivamente recebido, não impedindo o manejo posterior de ação judicial para a cobrança da diferença devida, decorrente da incidência dos índices oficiais que reflitam a real inflação do período
. A Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

(TJ-SC - AC: 172165 SC 2006.017216-5, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 14/11/2007, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Ibirama)

Importa aqui esclarecer, que a Apelante discute danos sofridos dentro da relação contratual, demonstrando que os sofreu em razão da entrega da obra ter sido feita de forma tardia e, por isso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das disposições do Código Civil, nos termos da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a empresa incorporadora, por meio do fornecimento de unidades imobiliárias ao mercado de consumo, visa exclusivamente ao lucro, razão pela qual se enquadra no conceito de fornecedor do artigo 3º do CDC. 2. Existindo previsão expressa de cláusula penal para a inadimplência, consubstanciada no atraso para a entrega do imóvel, é devida a aplicação da multa. Todavia, não é possível a cumulação da cláusula penal com qualquer outra indenização suplementar sem previsão contratual, como no caso de pedido de lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3.Recurso conhecido e provido.(TJ-DF - APC: 20120111247725 DF 0034570-23.2012.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/08/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2014 . Pág.: 198)

Assim sendo, cristalino está que o juízo não pode aplicar o art. 104 do Código Civil (lei geral) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e determinar que cláusulas nulas tenham abrangência sobre os pedidos contidos na inicial.

Em decorrência das Cláusulas Terceira e Quarta restringirem o direito de ação da parte autora a sentença deve ser desconstituída e os autos retornarem para instrução e julgamento dos pedidos constantes na exordial, ficando prejudicado, neste momento processual, o pronunciamento sobre os danos materiais e morais.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/08/2023